Tribunal: TJBA
Processo: 8171705-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171705-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORDANE DOS REIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Cancelamento unilateral de compra realizada em loja virtual. Ausência de abuso ou má-fé da fornecedora. Estorno do valor efetivado em prazo razoável. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. O recurso de apelação é interposto
pela parte autora
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão do cancelamento unilateral de compra de smart TV no valor de R$ 2.319,20, realizada junto à
parte ré
, sem aviso prévio e com reembolso não imediato. A parte autora sustenta que houve falha na prestação do serviço, violação à boa-fé objetiva e frustração da legítima expectativa de consumo. Requer a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além da inversão do ônus da sucumbência.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em verificar se o cancelamento unilateral da compra de produto pela fornecedora, com posterior estorno do valor pago, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige demonstração de conduta que exceda o mero inadimplemento contratual e acarrete violação a direitos da personalidade do consumidor.

4. A empresa apelada comprova que o cancelamento da compra decorreu de falha operacional pontual, devidamente justificada, sem traço de abuso ou má-fé.

5. Os documentos dos autos evidenciam que o valor pago foi restituído em prazo razoável, não havendo mora excessiva que configure lesão relevante à esfera moral da consumidora.

6. A situação vivenciada, embora geradora de frustração, caracteriza dissabor cotidiano e não se reveste de excepcionalidade suficiente para justificar compensação por danos morais.

7. A banalização do instituto do dano moral compromete sua função reparatória e pedagógica, devendo ser afastada na ausência de elementos concretos que demonstrem abalo anímico de maior gravidade.

IV – Dispositivo e tese

8
.
Sentença mantida.
Recurso de Apelação
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8171705-09.2023.8.05.0001
, em que é apelante

JORDANE DOS REIS ALMEIDA

e apelada
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.